Tribunal: TJMT
Processo: 1026649-78.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026649-78.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GETULIO RUFINO DA SILVA - CPF: 284.803.921-34 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – LOTE – LIMPEZA E VIGILÂNCIA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a sentença que confere proteção possessória ao possuidor, se demonstrada a posse exercida sobre o bem, bem como a fundada conduta caracterizadora da ameaça e o justo receio da turbação ou esbulho. Inteligência do artigo 567, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
, contra sentença que na Ação de Interdito Proibitório nº 1026649-78.2020.8.11.0041, movida por
GETULIO RUFINO DA SILVA
, julgou procedente o pedido para conferir proteção possessória sobre 1 hectare, conhecida como chácara nº 11, desmembrada de uma área maior denominada Fazenda Bandeira de aproximadamente 7.800 hectares, localizada à Rodovia Cuiabá/ Guia Km 15 da Rodovia Estadual MT – 10, em Cuiabá/MT.

Em síntese, argumenta que o autor apelado não fez prova de posse antecedente sobre a área em disputa (artigos 373, I,561 e 567, todos do CPC), porque o emitente dos recibos dos id ́s 34541077 e 34541079, Sr. Edson José da Silva, que teria limpado a área duas vezes, sequer conseguiu ratificar os fatos na Audiência de Instrução, porque não soube dizer se a área tinha benfeitoria ou cerca.

Aduz, no mesmo sentido, que as fotos de uma Unidade Consumidora de energia elétrica, por ser desconhecida, bem assim cópia de boletim de ocorrência e memorial descritivo confeccionado de forma unilateral, não constituem prova acerca do precedente exercício de posse.

Acerca da prova oral, destaca que o recorrido confessa ausência de benfeitoria, o que é corroborado pelo informante Ediney Maurício Pereira; os depoimentos de Lorenço Costa e João Paulo Vargas desconhecem a construção de uma cerca; que Maria Cristina Paschoalin afirmou que o apelante cercou toda a área, instalou padrão de energia antes mesmo da pandemia.

Ressalta que na presente ação se discute apenas posse, independentemente do domínio da área.

Defende que desde 2016 é o legítimo possuidor da área com extensão de 4.4657ha, denominada Chácara Bandeirantes, localizada na Rodovia MT 010, Km 14, Comunidade Cumbaru-Cuiabá-MT, identificada no Memorial Descritivo do Incra, como comprovado nos termos de declaração e reconhecimento de posse; contas de energia do padrão existente no imóvel alusivas ao imóvel; mapa imagem que demonstra os limites do recorrente, bem como que sua posse vai de uma ponta a outra SEM confrontar com a suposta área pretendida pelo recorrido; fotos que comprovam construção de cerca, lagos, pastagem, todas benfeitorias construídas pelo recorrente.

Sustenta, ainda, que o pedido de cancelamento do Georreferenciamento da Chácara Bandeira (id 86733774) foi indeferido pelo INCRA, o que corrobora o exercício de posse pelo ora apelante, porque se entende que apenas o possuidor que realizou a medição da área é que tem legitimidade para o referido pedido. De modo que o indeferimento do pleito se deu justamente porque o recorrido nunca exerceu a posse sobre a área.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a Ação de Interdito Proibitório e confirmar a posse em favor do ora apelante.

Nas contrarrazões, o apelado afirma que desde 2011 exerce a posse sobre o imóvel e que o apelante não fez do alegado. Pede o desprovimento do recurso (id 178673423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em aferir se o autor
Getúlio Rufino da Silva
exercia a posse justa e de boa-fé sobre a área litigiosa, apta a merecer proteção contra turbação ou esbulho iminente e, se for o caso de improcedência, se o requerido, ora apelante
Mario Teixeira Santos da Silva
, preencheu os requisitos legais para a proteção possessória do imóvel.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, frente a ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos artigos 567 e 568 c. c. 561 do CPC, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Nessa quadra, a discussão diz respeito ao receio do autor apelado em ser molestado na posse que recai sobre 01 hectare, Chácara nº 11, Setor 01, com 50m2 de frente e 200m2 de fundo, desmembrado de uma área maior de 7.800hectares e 7.500 metros, da Fazenda Bandeira, localizado na Rodovia Cuiabá/Guia Km 15 da Rodovia Estadual MT-10, Município de Cuiabá, a fim de evitar a prática de atos atentatórios à sua posse, atribuídos ao apelante no mês de abril de 2020.

Muito embora o apelante insista na tese de que a questão não se refere a propriedade do imóvel, porque é ele quem efetivamente está na posse do imóvel desde 2016, enquanto o apelado autor não fez prova ao exercício da posse, a prova produzida milita mesmo em favor do recorrido.

A prova oral produzida evidencia que o autor exercia a posse do terreno e ali promovia atos de vigilância e limpeza.

A propósito, o informante Ediney Mauício Pereira, afirmou, em audiência, que vendeu o lote para o autor há aproximadamente dez anos, adquirido do antigo proprietário Edson Santana, que não construiu nada no local.

Na mesma linha, a testemunha Lourenço aduziu que é agrimensor, foi contratado no ano de 2017 para fazer medição da propriedade; que foi feita a picada para construção da cerca, que colocou piquetes nos vértices, que percorreu toda a área; que não tinha nenhuma benfeitoria, que tem conhecimento que desde a época que esteve na área a posse sempre foi do Sr. Getúlio.

A testemunha Maria Cristina afirmou que o autor sempre ia lá olhar o terreno, que sempre soube que ele é o proprietário, que o réu está invadindo, começando a colocar cerca na lateral que não tinha; que há cinco anos foi colocado um portão no loteamento, que todos os proprietários contribuíram com mais ou menos uns R$150,00, inclusive o Sr. Getúlio.

Já no que tange ao depoimento de José Ciro, testemunha do requerido, afirmou que o conhece desde 2016, que tem lote em frente ao dele, que ele adquiriu de um terceiro.

O Sr. Bernacy, também testemunha do requerido, aduziu que prestou serviços para o réu, que a área tinha cerca quando ele adquiriu, que na época da construção do portão o Sr. Mario já estava lá; que hoje tem cerca de armação de cimento e não sabe informar de quem ele adquiriu.

Já o informante Anderson, disse que comprou os lotes 10,11,12 e 13 em 2016, que construiu cerca de arame farpado em 2017, que final do mesmo ano vendeu para o réu, que fizeram apenas contrato verbal e desde então ele se mantém na posse.

Do conjunto probatório produzido, especialmente as provas orais, conclui-se que a sentença bem apreciou os fatos controvertidos e eu correta solução à controvérsia, porquanto ficou devidamente demonstrada a posse anterior do apelado sobre o lote objeto da demanda, por meio de atos de vigilância e limpeza.

Assim, ainda que o apelado não tenha construído sobre o terreno, não se pode negar a proteção possessória vindicada nesta ação, na medida em que comprovou que é o legítimo possuidor da área desde março de 2011, adquirida por meio de Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações firmado com Ediney Mauricio, este por sua vez havia adquirido a posse nos idos de 2001, do Sr. Edson Santana da Silva, primitivo proprietário de área maior de 120ha, conforme se visualiza da AV. 6-45.082 (id ́s 178674428, 17864429 e 178674432).

Assim, o exercício de posse do autor, mediante limpeza e vigilância do lote, foi demonstrado de forma segura por meio de documentos e provas orais, enquanto a suposta posse do apelante não encontra lastro na boa-fé, supostamente adquirida por meio de contrato verbal, sem comprovação de qualquer contraprestação, tudo a indicar a irregularidade na aludida transação, porquanto acabou por recair sobre a área do autor apelado, com a instalação de um padrão de energia.

Assim, o autor comprovou o exercício da posse e trouxe elementos indicativos da ameaça praticada pelo apelante, à quem incumbia fazer a contraprova do direito alegado, nos termos do quer dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Dada a ausência de contraprova, é de ser mantida a procedência do pedido de concessão do mandado proibitório, o que impõe, por consequência, a manutenção da sentença que declarou a procedência do pedido do autor.

Em sentido semelhante, bem esclarece a jurisprudência:

“POSSESSÓRIA. Interdito proibitório. Lotes urbanos. Alegação de posse pelo autor que se baseia em instrumentos particulares não infirmados por provas hábeis. Evidências de construções recentes na área retomanda, confirmando a versão de invasão dada pelo demandante. Ação de reintegração de posse procedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.”
(TJSP; Apelação Cível 1007463-93.2015.8.26.0278; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a posse dos autores e a ameaça de agressão à referida posse, impõe-se a concessão do interdito proibitório
.”(TJMT - Nº 0000596-98.2004.8.11.0086 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023